Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCENDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo de transferência de bombeiro-militar à reserva remunerada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de transferência do autor à reserva remunerada é nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 88, I, 91, I, e 92, caput, da Lei n. 7.479/1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dispõe que a exclusão do serviço ativo com transferência à reserva remunerada pode efetuar-se a pedido do bombeiro-militar que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço.
4. O Decreto Distrital n. 38.104/2017, que aprova o Regulamento das Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 20, I, que o período máximo de validade da inspeção de saúde é de 2 (dois) anos. O art. 21, § 4o, II, do referido decreto estabelece que, enquanto estiver no período de validade, a inspeção de saúde poderá ser utilizada para substituir inspeções de saúde para fins de reserva remunerada.
5. O processo administrativo n. 00053-00078318/2020-97 demonstra que o apelante requereu, em 2/9/2020, sua transferência para a reserva remunerada. A “Ata de Inspeção de Saúde”, datada de 14/9/2020, faz referência a “Avaliação Clínica e Laboral” realizada 22/11/2019, dentro do período de validade previsto no Decreto Distrital n. 38.104/2017. Constatado o preenchimento dos requisitos objetivos para transferência à reserva remunerada a pedido do bombeiro-militar, a portaria de transferência à reserva remunerada foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 7/8/2020.
6. Não demonstrada ilegalidade no processo administrativo, não há que se falar em nulidade do ato administrativo de transferência à reserva remunerada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.